Tribunal: TCU
Processo: 015.044/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 534708/2005, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 534708, funçãonull, que teve como objeto SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS PRAIAS DE PIUM, COTOVELO E PIRANGI DO MUNICIPIO DE PARANAMIRIM - RN (no da TCE no sistema: 967/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1656/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Pedro Augusto Lisboa, Antônio Carlos Theophilo Costa, Clóvis Veloso Freire, Sergio Bezerra Pinheiro, Yuri Tasso Duarte Queiroz Pinto e Walter Gasi, na condição de gestores da Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados por força de instrumento de transferência; Considerando que a unidade instrutora, ao analisar os pressupostos de procedibilidade e o mérito da pretensão punitiva e ressarcitória, identificou a ocorrência da prescrição com fundamento na Lei 9.873/1999 e na Resolução-TCU 344/2022; Considerando que o exame técnico evidenciou o transcurso de prazo superior a três anos entre os eventos apuratórios documentados nos autos, configurando a prescrição intercorrente entre os anos de 2014 e 2017; Considerando que, nos termos da mencionada resolução, a ocorrência de tal instituto impede o prosseguimento da apuração de responsabilidade, a exigência do débito e a aplicação de sanções, devendo o reconhecimento da prescrição ser declarado de ofício por tratar-se de matéria de ordem pública; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU, em seu parecer, anuiu integralmente à análise da unidade instrutora, ratificando o transcurso do triênio prescricional intercorrente e a proposta de arquivamento dos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, o art. 1o da Lei 9.873/1999 e o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União; arquivar ou autos com fundamento no art. 169, inciso V do Regimento Interno do TCU; e dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 015.044/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos Theóphilo Costa (XXX.817.005-XX); Clóvis Veloso Freire (XXX.898.984-XX); Pedro Augusto Lisbôa (XXX.290.504-XX); Sergio Bezerra Pinheiro (XXX.087.974-XX); Walter Gasi (XXX.589.898-XX); Yuri Tasso Duarte Queiroz Pinto (XXX.346.214-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gabriella de Melo Souza Rodrigues Reboucas Barros (6747/OAB-RN), Rafaella Melo de Souza Rodrigues Rebouças (6808/OAB-RN) e outros, representando Walter Gasi. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.